Tribunal: TJDFT
Processo: 0726270-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA DECIDA POR SENTENÇA. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. EXATIDÃO. COISA JULGADA.
1. A matéria decida por sentença, torna-se imutável por força da coisa julgada, de forma a respeitar o princípio da segurança jurídica, bem como do princípio da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil.
2. No cumprimento de sentença, o magistrado deve se restringir às questões decididas na fase conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada.
3. Recurso conhecido e desprovido.